Tribunal: STF
Processo: RE 478472
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DO
   TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA AJUIZADA CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCISO I E § 3O DO ARTIGO 109 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 501 DO STF.
A teor do § 3o c/c
   inciso I do artigo 109 da Constituição Republicana, compete à
   Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias,
   que são aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto
   Nacional do Seguro Social - INSS, visando ao benefício e aos
   serviços previdenciários correspondentes ao acidente do
   trabalho.
Incidência da Súmula 501 do STF.
Agravo regimental
   desprovido.